Tribunal: TJBA
Processo: 8064022-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064022-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: MARCONES FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO ALVES DE ALMEIDA, ELTON ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento colegiado, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente federativo, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária para o fornecimento de tratamento médico não incorporado ao rol do SUS, com fundamento no art. 196 da Constituição Federal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de argumentos apresentados no recurso original, especialmente no que se refere ao caráter experimental da terapia MIBG e à aplicação do Tema 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos apresentados no agravo de instrumento, notadamente sobre a alegação de caráter experimental da terapia pleiteada e a observância dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde encontra amparo no art. 196 da Constituição Federal e na tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, a qual assegura ao cidadão a possibilidade de acionar qualquer ente público, independentemente da divisão administrativa de competências, para garantir o acesso à saúde.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, os pontos controvertidos, inclusive quanto à alegação de que a terapia MIBG teria caráter experimental, assentando que a prova documental demonstrou a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, o que justifica sua concessão mesmo fora do rol do SUS.

Quanto à aplicação do Tema 106 do STJ, o julgado deixou claro que os requisitos ali estabelecidos foram atendidos no caso concreto, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A interposição de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito do julgado, tampouco à rediscussão de fundamentos já devidamente analisados pela Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde fundamenta-se na tese fixada no Tema 793 do STF, sendo desnecessário perquirir a repartição administrativa de competências.

A alegação de caráter experimental do tratamento não caracteriza omissão quando expressamente enfrentada e afastada com base em documentação médica idônea.

O atendimento aos requisitos do Tema 106 do STJ, quando expressamente reconhecido no acórdão, afasta a existência de omissão passível de correção por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064022-13.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada MARCONES FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator